Tribunal: TJDFT
Processo: 0762429-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Ameaça. Violência doméstica. Incompetência. Crime formal. Ilicitude.
1 - Compete ao juizado de violência doméstica processar e julgar ação penal por crime de ameaça cometido contra a ex-companheira, em situação de vulnerabilidade, mesmo que o desentendimento entre o casal tenha sido motivado por questão patrimonial.
2 - A conduta do réu, ex-companheiro da vítima, de enviar a ela, por aplicativo, mensagem ameaçadora, dizendo que ela insistia em “conhecer” sua arma de fogo, e fotografia de arma de fogo tipo pistola em punho --, causando na vítima temor, tipifica o crime de ameaça (art. 147 do CP).
3 – Por se tratar de crime formal, é irrelevante que a ameaça tenha sido feita em momento que o réu passava por dificuldade. Esse fato, por si, não justifica o crime nem afasta sua ilicitude.
4 - Apelação não provida.